Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3o, caput, c/c o artigo 51, inciso II e § 1o, da Lei no 9.099/1995, e do artigo 485, inciso IV e § 3o, do CPC.
2. Em suas razões, os autores/recorrentes sustentam que a prova técnica é desnecessária, em face do curto lapso temporal transcorrido entre a aquisição do veículo e o defeito noticiado, assim como da omissão do vendedor quanto aos reparos realizados no motor do veículo poucos meses antes da venda. Requerem a desconstituição da sentença, para a análise do mérito do pleito autoral.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em 14/11/2023 os autores/recorrentes adquiriram do réu/recorrido o veículo Hyundai Tucson, 2009/2010, o qual apresentou defeito no motor com menos de um mês de uso.
5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento.
6. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso, a prova pericial é desnecessária para apurar a causa determinante no defeito apresentado no veículo, sobretudo porque o conserto foi realizado e porque é possível a apresentação de parecer técnico (art. 35, da Lei 9.099/95).
7. Ademais, a equidade (art. 5o da Lei 9.099/1995) pode suprir eventual deficiência probatória e, optando pelo rito do Juizado Especial Cível, o autor entendeu não haver prejuízo à sua defesa. No mesmo sentido: Acórdão 1249942, 07089042020198070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Destarte, o rito simplificado dos juizados especiais possibilita a produção de provas e, no caso, satisfatórias para o enfrentamento do mérito. Preliminar acolhida para firmar a competência do Juizado de origem para o processamento da causa.
9. Causa madura. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra viável porque não realizada a instrução probatória (art. 354 do CPC). Inaplicabilidade.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para firmar a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.